Tribunal: TJSP
Processo: 2046986-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO VEÍCULO DEVIDA – EXECUÇÃO QUE SE PROLONGA HÁ MAIS DE 10 ANOS
- Agravante alega que o veículo penhorado é essencial – ausência de comprovação fática: filha, maior de idade (39 anos) e capaz, que não comprovou a dependência exclusiva em relação à agravante;
- Execução que se prolonga há mais de 10 anos, sem localização de outros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO VEÍCULO DEVIDA – EXECUÇÃO QUE SE PROLONGA HÁ MAIS DE 10 ANOS
- Agravante alega que o veículo penhorado é essencial – ausência de comprovação fática: filha, maior de idade (39 anos) e capaz, que não comprovou a dependência exclusiva em relação à agravante;
- Execução que se prolonga há mais de 10 anos, sem localização de outros bens da devedora.
RECURSO IMPROVIDO